Tribunal: TJBA
Processo: 8006535-53.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006535-53.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação revisional na qual se reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas e se determinou sua adequação à taxa média de mercado, com repetição simples do indébito. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à utilização da taxa média de mercado como critério exclusivo para aferição da abusividade, sem análise das peculiaridades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao utilizar a taxa média de mercado como único parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) analisar se houve omissão quanto ao enfrentamento das alegações e dispositivos legais indicados pelo embargante, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expõe de forma clara os fundamentos de fato e de direito que justificaram a conclusão pela abusividade das taxas de juros, indicando expressamente a análise comparativa entre os percentuais contratados e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. A decisão não utilizou de forma automática ou exclusiva a taxa média de mercado, mas registrou que a parte ré não demonstrou elementos concretos e objetivos que justificassem a adoção de taxas significativamente superiores, considerando-se, assim, ausente a comprovação das particularidades do caso que poderiam afastar a presunção de abusividade.

5. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte embargante, hipótese que configura mero inconformismo com o julgamento.

6. Igualmente, não há omissão quanto ao enfrentamento das matérias suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou fundamentos jurídicos apontados pelas partes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de citar expressamente os artigos legais indicados, sendo suficiente que o acórdão aborde o conteúdo jurídico da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 931, 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8006535-53.2022.8.05.0022

, em que figuram como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado JOSE ANTONIO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .